Tribunal: TJES
Processo: 5000180-17.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-17.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RAMON MOREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000180-17.2021.8.08.0059.

RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: RAMON MOREIRA DE ALMEIDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DAS TAXAS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVADA A OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação revisional promovida por
RAMOM MOREIRA DE ALMEIDA
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que em 30/05/2019 celebrou um CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA com a instituição Requerida, no valor total de R$ 23.813,75 em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 776,47. Aduz que entende que contraiu uma dívida com a instituição financeira e pretende honrá-la, desde que, sob as reais condições acordadas. Alega que a instituição financeira desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal ao aprovar de maneira ardilosa, um contrato com taxas e formas de pagamento bem acima das reais condições financeiras do Requerente. Pleiteou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais; condenação da requerida na restituição, em dobro, das quantias destacadas.

Em sede de contestação (ID. 5871760), o banco requerido alega a regularidade da contratação das taxas em questão. Requereu a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID. 5871770), que resolveu a lide nos seguintes termos:

a)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS e por consequência determino a repetição de indébito da mesma, CONDENANDO a requerida a pagar à parte requerente, o valor de R$180,00(cento e oitenta reais) de forma simples, conforme fundamentação.

b
)JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento da ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e por consequência determino a repetição de indébito da mesma, CONDENANDO a requerida a pagar à parte Requerente, o valor de R$R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos) de forma simples, conforme fundamentação.

c) JULGO PROCEDENTE
o pedido de reconhecimento da abusividade da cláusula de cobrança de seguro prestamista, no valor de R$ R$ 1.559,64 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), de forma simples, conforme fundamentação.

Em relação à restituição das tarifas apontadas, o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

d) JULGO

IMPROCEDENTE o pedido
de restituição da
TARIFA DE CADASTRO
.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 5871772). Em suas razões, alegou a legalidade das tarifas contratuais, sendo pacífico o entendimento dos tribunais superiores sobre tais cobranças. Aduz a inexistência de abusividade das taxas e que atuou com boa-fé. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5871776). Na ocasião, alega que as cláusulas são abusivas, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual abusividade das cláusulas de tarifas de registro de contrato, de avaliação de bens e do seguro prestamista.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

No que se refere ao seguro prestamista
, o STJ em virtude da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.259/SP e REsp n. 1.639.320/SP, de 17/12/18, pacificou o tema, consolidando a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ao financiado-consumidor deve ser opcional a contratação do seguro, bem como, em manifestando interesse na contratação, de poder escolher outra seguradora que não aquela eventualmente indicada pelo credor fiduciário.

No caso dos autos, verifico, nos termos da contratação, que se trata de contrato de adesão, ou seja, não tem o consumidor o poder de alterar as cláusulas ali constantes. Assim, não restou comprovado que tenha sido oportunizado ao consumidor a escolha da seguradora com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sendo, portanto, inválida a contratação do seguro, restando caracterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do CDC, sendo necessária a restituição do valor pago.

Com relação ao valor de registro do contrato
, seja no gravame do DETRAN ou no eletrônico, o recorrente não comprova que tenha efetivamente prestado o serviço. Logo, entendo que não pode ser mantida a cobrança, devendo ser restituído ao recorrido o referido valor, conforme constou da sentença impugnada.

No que tange à tarifa de avaliação de bens
, não havendo comprovação de serviço efetivamente prestado de forma que exija a participação de profissional qualificado para realizar uma avaliação detalhada e no interesse direto do consumidor, entendo que igualmente não pode ser mantida.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)